Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 2 meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena (sursis), além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. O apelante busca a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base e do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e áudios de mensagens, é suficiente para comprovar a materialidade e o dolo do crime de ameaça; (ii) examinar a validade da valoração negativa da culpabilidade baseada em xingamentos que reforçam estereótipos de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ; e (iii) verificar se o valor fixado para danos morais observa os princípios da proporcionalidade e a possibilidade de parcelamento na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo registro de ocorrência, termos de declarações e áudios enviados via aplicativo de mensagens, nos quais o réu profere ofensas e demonstra comportamento intimidatório.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção e pelo histórico de agressividade do autor.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e é capaz de abalar sua tranquilidade e autodeterminação, sendo irrelevante o estado de ira ou exaltação do agente no momento da conduta.
6. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade quando o réu utiliza expressões desumanizadoras que reforçam a desigualdade e o estereótipo de gênero, em estrita observância ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e à Resolução CNJ no 492/2023.
7. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa), conforme tese fixada pelo STJ (Tema 983), e o valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável, considerando a possibilidade de parcelamento em até sete vezes na fase de execução para não comprometer a subsistência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevo, bastando para a condenação quando coerente e amparada por outros elementos de prova. 2. A utilização de termos pejorativos que reforçam a subordinação feminina justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade, conforme as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 3. A reparação mínima por danos morais à vítima de violência doméstica independe de prova específica do abalo sofrido e pode ser parcelada em sede de execução."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c", 61, II, "a" e "f", 77 e 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o; CPC, art. 916; Resoluções CNJ no 433/2021 e no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 2011573, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.06.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2055431, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 08.10.2025, TJDFT, Acórdão 1996662, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 08/05/2025.